Tribunal: TJES
Processo: 0034734-77.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034734-77.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DEVENIL JOSE SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO (ARGUIÇÃO Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO CONFIGURADA. SERVIDOR INATIVADO ANTES DE 24/11/2021. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RUBRICA AO LONGO DA CARREIRA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DEVENIL JOSE SOARES
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos de incorporação da gratificação de produtividade e de adicional por tempo de serviço (triênio).

O autor alega que a gratificação era paga de forma linear e geral, possuindo natureza vencimental.

O processo foi sobrestado aguardando o julgamento do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

Após a fixação das teses pelo Tribunal Pleno, o autor manifestou-se às fls. 63/67, informando sua inativação em maio de 2019 e pleiteando a aplicação da modulação de efeitos decidida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.

Vieram os autos para prosseguimento do feito, com o consequente julgamento do recurso inominado de ID 17686236 (fls. 45-51 dos autos digitalizados).

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Ente Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, nos seguintes fundamentos a seguir:

Ab initio
, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos do autor, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma que a institui.

Ao julgar o IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, o Tribunal Pleno do TJES fixou a tese de que, embora a lei seja inconstitucional (tese i), existe uma exceção (tese iii):
"excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24/11/2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo."

Assim, indo direto ao ponto controvertido e, analisando o caso concreto, verifico que o recorrente preenche cumulativamente os dois requisitos da exceção, quais sejam,
i) inativação anterior ao marco temporal,
haja vista que o autor foi aposentado por tempo de contribuição em 11/05/2019, conforme Portaria P. nº 063/2019 (fl. 90). Portanto, aposentou-se antes de 24/11/2021; e,
ii) recolhimento previdenciário sobre a gratificação,
eis que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a rubrica "121-Produtividade" (ex: fls. 23 a 26) ou "135-Produtividade Fis" (ex: fls. 28 a 33) compunha a base de cálculo sobre a qual incidia o desconto previdenciário obrigatório para o IPASVVE/IPVV (rubrica 239 ou 554). Tal fato, portanto, confirma o caráter retributivo da contribuição sobre a gratificação ao longo da carreira funcional.

Nesse cenário, a modulação de efeitos visou proteger justamente o servidor que, de boa-fé, contribuiu para o regime próprio de previdência sobre valores que acreditava serem passíveis de composição de seus proventos.

Quanto ao triênio, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos quanto à prescrição, uma vez que a supressão decorreu de lei de 1997.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar
procedente
o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria do autor, devendo o valor ser calculado com base na média dos recolhimentos previdenciários efetuados, conforme parâmetros fixados no IRDR, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Sem custas e honorários, diante do provimento recursal.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)